Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% da remuneração líquida mensal da agravante, nos autos do cumprimento de sentença, até a quitação do débito.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833 do CPC em cumprimento de sentença de dívida não alimentar; (ii) a penhora de 10% da remuneração do agravante compromete sua subsistência e dignidade, de modo a justificar a redução do percentual;
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor e frustradas outras medidas constritivas, no caso, a decisão agravada determinou que a base de cálculo da penhora seria a remuneração bruta, descontados apenas o IRPF e a contribuição previdenciária, fixando a penhora em 10% dos rendimentos líquidos.
4. No caso dos autos, tendo em vista que a parte agravante ocupa cargo público efetivo federal no Ministério da Fazenda e não apresentou qualquer indicativo de que a constrição comprometeria sua subsistência, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), conclui-se que a manutenção da penhora em 10% (dez por cento) atenderia tanto à efetividade da execução quanto à preservação do mínimo existencial do devedor.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de parte da remuneração mensal do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que frustradas outras medidas executivas e preservado o mínimo existencial.
2. A fixação do percentual de penhora deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 373, I, 789, 833, IV e § 2o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019; STJ, EREsp 1.582.475/MG, CORTE ESPECIAL; STJ, AgInt no REsp 1.911.758/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.575.469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 08/03/2022, DJe 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 768302, Desembargadora ANA CANTARINO; TJDFT, Acórdão 1.912.034, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024, publicado no PJe: 6/9/2024; TJDFT, Acórdão 1.700.391, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023; TJDFT, Acórdão 1.403.335, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022.